Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0712337-18.2017.8.07.0000 CumSen Exequente : RAYZA DE SOUZA SILVA Executado : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de Id. 15402201, intime-se a Exequente para manifestação, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da impugnação ao cumprimento das astreintes (Id. 9316879). Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora